Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS INADIMPLIDAS. MULTA MORATÓRIA A INCIDIR EM PERCENTUAL DE 2% SOBRE O VALOR APURADO EM CADA FATURA NÃO QUITADA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao débito faturado pela CAESB em decorrência da prestação de serviços de água e esgoto, mas não quitado pelo consumidor, incide multa moratória de 2% (dois por cento), conforme autoriza o art. 111 da Resolução n. 14/2011 da ADASA, que conformidade guarda com as disposições do CDC (art. 52, parág. 1o) e com o art. 44 do Decreto Distrital n. 26.590/2006.
2. Recurso conhecido e provido.